Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Preceitua o art. 15 da lei 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
3. De todas as provas constantes dos autos, mais acertado e condizente com a atual situação financeira do apelante a fixação da prestação alimentícia em 30% (trinta por cento)do valor do salário-mínimo.
4. Embora exista a alegação de que a sentença não só deixou de reduzir o valor dos alimentos, como, em verdade, procedeu a um incremento absolutamente contrário às pretensões do Apelante, fato é que, no caso concreto, não há alteração dos limites da demanda, pois analisa-se a capacidade do alimentante, e eventual informação superveniente de que o Apelante possui capacidade financeira é capaz de influenciar no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, e não altera os limites da demanda.
5. A manutenção dos alimentos no percentual fixado na ação revisional é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.